Tribunal: STF
Processo: HC 182252
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA. 
PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Vara Criminal da Comarca de Altônia/PR, no processo nº 0004158-35.2015.8.16.0040, determinou a prisão preventiva do paciente, pela suposta prática das infrações previstas nos artigos 33, cabeça (tráfico de drogas), 35, cabeça (associação para o tráfico), combinado com o 40, incisos I e V (transnacionalidade e interestadualidade), da Lei nº 11.343/2006. Destacou o teor de interceptações telefônicas e investigações policiais que resultaram na apreensão de 810 quilos de maconha. Assentou insuficiente a aplicação de cautelar alternativa. Concluiu imperiosa a custódia para garantir a ordem pública. 
    Condenou-o a 11 anos, 5 meses e 8 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.375 dias-multa, ante o cometimento dos delitos de tráfico de drogas e associação criminosa. Negou o direito de recorrer em liberdade. 
    Declinou do Juízo da Primeira Vara Federal de Umuarama da Seção Judiciária do Paraná, o qual reconheceu a reconheceu, ratificou o ato por meio do qual determinada a custódia e, reportando-se ao artigo 567 do Código de Processo Penal, anulou o título condenatório declarando a necessidade dos atos decisórios serem proferidos por Juízo competente. O processo passou a tramitar sob o nº 5005414-83.2017.4.04.7004. 
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça, com o habeas corpus nº 552.974/PR, indeferido liminarmente pelo Relator.
    O impetrante sustenta a insubsistência dos fundamentos dos atos mediante os quais imposta e mantida a preventiva, dizendo-os lastreados na gravidade abstrata dos delitos. Sublinha as condições pessoais favoráveis do paciente – residência fixa, ocupação lícita e família estruturada. Aduz o excesso de prazo da preventiva, a perdurar por 3 anos e 11 meses. 
    Requer, no campo precário e efêmero, a revogação da preventiva, com expedição de alvará de soltura. Busca, alfim, a confirmação da providência. 
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça revelou encontrar-se o processo-crime concluso para nova sentença.
    A fase é de apreciação da medida acauteladora.
    2. O Juízo da Vara Criminal da Comarca de Altônia/PR, ao determinar a prisão preventiva, frisou o conteúdo de interceptações telefônicas e investigações policiais que resultaram na apreensão de 810 quilos de maconha. O Juízo da Primeira Vara Federal de Umuarama da Seção Judiciária do Paraná ratificou o ato. O quadro indica estar em jogo a preservação da ordem pública. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a custódia mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal.
    Em relação ao excesso de prazo, o parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal, incluído pela Lei nº 13.964/2019, passou a dispor sobre a duração da custódia preventiva, fixando o prazo de 90 dias, com a possibilidade de prorrogação, mediante ato fundamentado. Apresentada motivação suficiente à manutenção da prisão, desde que levado em conta o lapso de 90 dias entre os pronunciamentos judiciais, fica afastado o constrangimento ilegal resultante do excesso de prazo, revelando-se subsistente a custódia. 
    O paciente está preso, sem culpa formada, desde 10 de março de 2016. Uma vez não constatada a existência de ato posterior sobre a necessidade da medida, tem-se desrespeitado o artigo 316, parágrafo único, surgindo configurado o excesso de prazo. 
    3. Defiro a liminar. Expeçam alvará de soltura a ser cumprido com as cautelas próprias: caso o paciente não esteja custodiado por motivo diverso da prisão preventiva formalizada no processo nº 5005414-83.2017.4.04.7004, do Juízo da Primeira Vara Federal de Umuarama da Seção Judiciária do Paraná. Advirtam-no da necessidade de permanecer com a residência indicada ao Juízo, atendendo aos chamamentos judiciais, de informar eventual transferência e de adotar a postura que se aguarda do cidadão integrado à sociedade.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 13 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator